Tribunal: TJMT
Processo: 1006389-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006389-69.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: FARES & CIA LTDA – ME e MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Fares & Cia Ltda – Me e Mohamad Abdul Rahman Fares contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Adnan Abouzeid Fares, Hani Hamed Fares e Nabih Fares Fares, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE/MT, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual dos executados”.
Afiança que “ao ser expedido, o edital de citação não indicou a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF”.
Afirma que “considerando a data da constituição definitiva do crédito tributário em 25/06/2012, o crédito vencido em 13/12/2004 decaiu, pois, ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre o fato gerador e o lançamento, sendo incontestável a inexigibilidade deste”.
Acentua que “resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pela executada, visto que, [...] trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária”, consoante o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Alega que é cabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto “não se pode falar em confusão, quando a verba honorária, uma vez paga pelo Estado, reverterá em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, [...]. Caso rechaçada a nulidade da citação, requer se seja reconhecida a decadência do crédito tributário vencido em 13/12/2004 [...], pugnando ainda pela imediata restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias do executado, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do Bacenjud, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC, condenando a agravada nas verbas sucumbenciais, uma vez que plenamente cabíveis”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso, as tentativas de citação pelo correio restaram infrutíferas (Id.– 7924698 e 8140130).
Da mesma forma, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida (certidão - Id. 9803827).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização dos devedores.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 11779546), o que não representa nenhum prejuízo aos executados, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
Os excipientes sustentaram que o crédito tributário vencido em 13/12/2004 foi alcançado pelo instituto da decadência, uma vez que seu lançamento ocorreu apenas em 25/06/2012.
Referido crédito tributário decorre da falta de recolhimento de ICMS (Id. 5560608).
Tratando-se de crédito referente à ICMS não declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.
[...]
Como se sabe, o processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, não correndo nenhum prazo, seja o decadencial ou o prazo prescricional.
Apesar de não constar nos autos o processo administrativo, a fim de verificar a data do lançamento do crédito tributário, a certidão de dívida ativa detém presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado, no caso concreto, afastar esses atributos, o que não ocorreu.
Assim, não há que se falar em decadência.
[...]
Os excipientes alegaram a ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.
[...]
Extrai-se da CDA em discussão que a empresa excipiente deixou de recolher o valor da TACIN referente ao ano de 2015 (Infr. 19.10.1 – Id. 5560608, pág. 4).
O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo de lei do Estado de Sergipe que instituiu a taxa anual de segurança contra incêndio, ressaltando que a instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade.
[...]
Dessa forma, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN não pode ser mantida, uma vez que inconstitucional e, consequentemente, nula.
[...]
Os excipientes aduziram a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.
Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.
Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor
[...]
In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado Mohamad. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.
Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.
Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por Fares & Cia Ltda – Me e Mohamad Abdul Rahman Fares, para reconhecer a nulidade do crédito tributário referente à falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN (Infração 19.10.1).
A execução deverá prosseguir com relação aos demais créditos inseridos na CDA 2017451.
Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública em atenção a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 83657953, fls. 82/89).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator